Tribunal: TJDFT
Processo: 0769270-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DEVIDOS A SERVIDOR PÚBLICO – EXERCÍCIOS FINDOS. EMENDA À INICIAL – EXIGÊNCIA DE DETALHAMENTO QUANTO À DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A pretensão da parte autora é a de cobrança de valores reconhecidos pela administração pública e não pagos no mesmo exercício financeiro em que constituído, daí se chamarem de exercício findo ou exercício anterior.
2. A parte autora foi intimada para emendar a inicial a fim de esclarecer a data em que deveria ser paga, para permitir a aplicação da correção monetária.
3. Com respeito ao entendimento adotado por Sua Excelência na origem, não vislumbro justa causa para a extinção do processo, uma vez que o documento elaborado pela Gerência de Consignação e Benefícios da Secretaria de Estado da Educação quantifica os valores devidos ao Servidor por exercício fiscal (ID 58228105).
4. Com base nesse documento, a inicial apresenta planilha atualizada e discriminada do débito no ID 58228099 a permitir que à parte contrária, no caso o Distrito Federal, analise o marco inicial da correção monetária e o respectivo índice aplicado. Ou seja, não se tem comprometido o direito de defesa do Distrito Federal.
5. A questão relacionada a eventual à diferença ao mês de pagamento do salário, não impede o desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a omissão de informação nesse sentido pode, no máximo, implicar na correção monetária a partir do último mês do ano fiscal em que devida, mas não o exame quanto à legitimidade ou não da cobrança.
6. Por último, é dever Administração Pública fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação, nos termos do art. 9o da Lei n. 12.153/09. Portanto, a Administração tem o dever de colaboração com o Juizado Especial de Fazenda Pública no que se refere ao esclarecimento da controvérsia, notadamente da documentação que diga respeito à data da constituição da obrigação e sua natureza, suportando com o ônus de sua omissão. Aí se incluí, também, a data em qua a administração reconheceu o crédito, se a pedido do interessado ou de ofício, porque há nítida distinção entre essa e a data em que emitiu certidão a pedido do(a) interessado(a). Porquanto cabe ao Distrito Federal ao formular sua defesa juntar os documentos necessários para o esclarecimento da controvérsia, com mais razão ainda quando pertinentes a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
7. O descumprimento da decisão de emenda não impede que o juízo faça a correta aplicação da norma incidente. Por essas razões, anulo a sentença e devolvo os autos à origem para que seja retomada a marcha processual com as providencias pertinentes.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.